Tribunal: STF
Processo: RE 654905
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
SERVIDOR NÃO ESTÁVEL – DEMISSÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Conforme entendimento consolidado do Supremo, para a demissão de servidor público não estável, faz-se necessária a observância de processo administrativo. Recurso Extraordinário no Agravo Regimental nº 608.679, relator ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 25 de junho de 2013 e Recurso Extraordinário nº 223.904, relatado pela ministra Ellen Gracie, veiculado no Diário de 6 de agosto de 2004.